Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-24.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014518-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (AGRAVANTE), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (AGRAVANTE), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (AGRAVANTE), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (AGRAVANTE), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVADO), BARBARA HIPOLLITO FERNANDES - CPF: 440.593.098-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. CONSTRIÇÃO DE BENS NÃO OFERECIDOS EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve medidas constritivas incidentes sobre imóveis não ofertados em garantia, rendimentos pessoais dos executados, veículo e bens móveis residenciais, sem que houvesse avaliação prévia ou tentativa de excussão dos bens gravados com garantia real. A insurgência recursal sustenta a nulidade das constrições por afronta à ordem legal de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a constrição de bens diversos daqueles oferecidos em garantia real antes da avaliação e tentativa de excussão; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção das medidas constritivas diante do elevado montante da dívida e da inércia dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ordem legal de penhora prevista no artigo 835 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada com base nas circunstâncias do caso concreto e em atenção à efetividade do processo executivo, conforme expressamente autorizado pelo § 1º do mesmo dispositivo.

4.

A execução deve ser conduzida no interesse do credor, segundo o artigo 797 do CPC, não se podendo exigir que este aguarde a excussão de bens de menor liquidez quando há possibilidade de satisfação mais célere e eficaz por meio de outras constrições.

5.
A dívida executada, superior a R$ 8,5 milhões, permanece sem adimplemento desde o início do processo em 2019, inexistindo até o momento indicação de bens livres e desembaraçados por parte dos devedores, o que justifica a adoção de medidas constritivas ampliadas.

6.

A jurisprudência admite a ampliação da penhora mesmo sem avaliação prévia dos bens já constritos, quando o valor da dívida supera, notoriamente, o valor estimado do bem inicialmente penhorado (STJ, AgInt no AREsp 1.854.813/SP).

7.

A penhora sobre rendimentos do executado, limitada a 30% de aluguéis recebidos, está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, não caracterizando excesso ou ilegalidade.

8.

A existência de penhoras anteriores sobre imóveis não impede nova constrição, uma vez que eventual concurso singular de credores será resolvido nos termos do artigo 908 do CPC.

9.

A ausência de indicação de bens pelos devedores, somada ao vultoso valor do débito, afasta a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, revelando-se legítima a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ordem de penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil é relativa e pode ser flexibilizada conforme as peculiaridades do caso concreto, em favor da efetividade da execução.

2.

A existência de bem dado em garantia real não impede a constrição de outros bens quando o valor da dívida não for integralmente coberto ou quando a satisfação do crédito exigir medidas mais eficazes.

3.

A inércia do devedor em indicar bens suficientes para o pagamento da dívida justifica a adoção de medidas constritivas sucessivas e simultâneas, ainda que sobre seus rendimentos, desde que observada à razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI
e
OUTROS
em face da decisão proferida pela 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT na execução de n. 1048444-77.2019.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Os Recorrentes afirmam que a ação de origem se trata de Execução de Título Extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças, o qual foi garantido por hipoteca sobre o imóvel denominado "Chácara Glória", matrícula n. 34.475 (1º CRI Várzea Grande) e pela alienação fiduciária sobre o imóvel comercial de matrícula n. 22.113 (Cartório do 7º Ofício Cuiabá).

Aduzem que a decisão agravada, manteve constrições já existentes e deferiu novas medidas expropriatórias, consistentes na penhora dos imóveis de matrículas n. 22.113, 80.481 R-8 e 80.502 R-1, penhora de 30% dos rendimentos do agravante Diogo Wobeto junto ao Hotel Intercity Cuiabá e INPEO, na restrição e remoção do veículo FORD/ECOSPORT de Elizeu Orelio Wobeto Camilotti, bem como na penhora de bens móveis que guarnecem as residências dos agravantes.

Alegam que há manifesta contradição na aplicação do critério de relativização previsto no art. 835, § 3º do Código de Processo Civil, tendo em vista que, embora anteriormente o Egrégio Tribunal tenha autorizado (AI n. 1021432-41.2024.8.11.0000) a relativização da ordem legal por existirem ônus sobre o bem hipotecado (Chácara Glória), a decisão agravada deixou de aplicar a mesma lógica aos demais bens igualmente onerados (flats com matrículas 80.481 e 80.502 e imóvel comercial matrícula 22.113), todos com penhoras anteriores, inclusive decorrentes de execuções fiscais da União.

Explanam que permitir o prosseguimento da execução sobre múltiplos bens, todos eles já gravados, sem avaliar a viabilidade e o valor remanescente do bem principal (Chácara Glória) e da outra garantia (imóvel comercial Mat. 22.113) é desproporcional e um ato caótico.

Sustentam que a decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, ao determinar a constrição simultânea de múltiplos bens, inclusive bens de uso pessoal, rendimentos e bens móveis residenciais, sem antes exaurir a tentativa de excussão dos bens dados em garantia.

A insistência em perseguir outros bens dos quais já há oneração por dívidas preferenciais (fiscais) demonstra que a estratégia adotada não se prestará à satisfação da dívida e será excessivamente prejudicial aos Agravantes, não podendo a execução ser um meio de punição do Devedor.

Defendem também que a decisão incorreu em ofensa ao artigo 874, II do Código de Processo Civil, ao ampliar a penhora sem que houvesse prévia avaliação do bem anteriormente penhorado, tampouco observância ao contraditório, uma vez que os Agravantes não foram intimados previamente para se manifestarem sobre os pedidos de ampliação de penhora, o que compromete o devido processo legal.

Ressaltam a necessidade de concessão de tutela de urgência recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de que há probabilidade do direito, em razão das violações legais apontadas, bem como perigo de dano irreparável, em virtude da imposição de gravames patrimoniais múltiplos e desproporcionais.

Assim, requerem:

I) A concessão liminar do efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC), para sustar imediatamente os efeitos da r. decisão de ID 184252240 (e da decisão de ID 189549684 que a manteve), especificamente quanto às determinações de penhora sobre os imóveis de matrículas 80.481 R-8 e 80.502 R-1, sobre os rendimentos dos Agravantes Diogo Wobeto (junto ao Hotel Intercity Cuiabá e INPEO) e Arlindo Wobeto (junto à Primesul), sobre o veículo placa OBP6083, e sobre os bens móveis que guarnecem as residências dos Agravantes, até o julgamento final deste recurso, mantendo-se apenas a possibilidade de penhora e avaliação dos bens dados em garantia (matrículas 34.475 e 22.113);

II) Ao final, seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento para, reformando as r. decisões agravadas (ID 184252240 e 189549684), reconhecer a contradição e a violação ao princípio da menor onerosidade, determinando-se o cancelamento das 9 penhoras e medidas constritivas deferidas sobre os imóveis de matrículas 80.481 R-8 e 80.502 R-1, sobre os rendimentos dos Agravantes Diogo e Arlindo, sobre o veículo placa OBP6083 e sobre os bens móveis residenciais, e ordenando que a execução prossiga, primeiramente, com a avaliação e tentativa de excussão dos bens dados em garantia (imóveis matrículas nº 34.475 e nº 22.113), ressalvando-se a possibilidade de penhora sobre outros bens somente após comprovada e declarada judicialmente a insuficiência das garantias específicas
.

O pedido liminar foi indeferido (id. 285889372).

Designada a audiência para tentativa de conciliação, o ato restou infrutífero (id. 290723887).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 291444361.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção das medidas constritivas determinadas sobre imóveis não dados em garantia, rendimentos pessoais dos executados, veículo e bens móveis residenciais, antes da avaliação e tentativa de excussão dos bens oferecidos em garantia real.

Em que a irresignação recursal, conforme já amplamente abordado por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1021432-41.2024.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, permitindo-se a flexibilização quando necessário para garantir a efetividade do procedimento executório.

O Código de Processo Civil estabelece a seguinte ordem de
preferência
:

Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

A ordem de constrição sobre o bem dado em garantia não pode prejudicar o Credor a satisfazer seu crédito, especialmente porque a execução se realiza no interesse do Exequente, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, assim como porque a norma em questão foi instituída em benefício do Credor e não para criar embaraços desnecessários.

Consoante já destacado por essa Relatora quando da análise do referido recurso, o processo em questão tramita desde 2019, a dívida executada supera o patamar de R$ 8.579.365,53 (oito milhões quinhentos e setenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)
e, até o presente momento, os Devedores não indicaram qualquer bem desembaraçado para o adimplemento do débito.

A adoção de diversas medidas constritivas pelo Juízo
a quo
não se revela desproporcional ao caso, especialmente diante do vultoso valor perseguido e da inércia dos Devedores, mesmo existindo indícios de que estes não estão insolventes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR SOBRE IMÓVEL. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
A execução deve ser conduzida de forma a garantir a satisfação célere e eficaz do crédito, sendo orientada pelo interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil. A ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, devendo ser interpretada em conjunto com os princípios da efetividade da execução e da satisfação do crédito.
A existência de penhora sobre bem imóvel não impede a constrição de valores em dinheiro quando essa medida se revela mais eficiente para o adimplemento da dívida. O levantamento da penhora incidente sobre o imóvel e a manutenção da penhora sobre valores líquidos disponíveis garantem maior liquidez ao crédito exequendo e se mostram compatíveis com a interpretação sistemática do artigo 835 do Código de Processo Civil em favor do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta e deve ser interpretada em favor do credor, garantindo a efetividade da satisfação do débito.
A existência de penhora sobre bem imóvel não impede a penhora de valores em dinheiro, especialmente quando essa medida se mostra mais célere e eficaz para o cumprimento da obrigação.
A execução deve priorizar a liquidez e a disponibilidade dos bens penhorados, assegurando ao exequente os meios mais eficientes para a satisfação do crédito.
(...). (N.U 1032662-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

Não se observa também qualquer nulidade por inobservância ao artigo 874, II do Código de Processo Civil, eis que a jurisprudência admite a flexibilização desta previsão para a ampliação da penhora quando é notório que o valor do débito supera o bem penhorado.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "quando é notório que o valor do débito supera o bem penhorado, é possível a ampliação da penhora sem prévia avaliação dos bens já constritos.
(AgInt no AREsp 1178151/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)". Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.854.813/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021). (Destaquei).

Nesse ponto,
“ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório”
(STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

Da mesma forma, a penhora quanto aos rendimentos do recorrente Diogo (30% dos rendimentos pagos a título de aluguel) não está em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais, de modo que não se constata irregularidade nessa disposição.

Quanto aos imóveis objetos da determinação, a existência de penhoras anteriores sobre o mesmo bem não inviabiliza, por si só, a realização de nova constrição.

Tanto é assim que o artigo 908 do Código de Processo Civil dispõe que
“havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante à ordem das respectivas preferências”.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO – IMPUGNAÇÃO PRELIMINAR – INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL NO EDITAL DE LEILÃO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – IMÓVEL ARREMATADO – REJEITADA – MÉRITO – PLURALIDADE DE CREDORES – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO LEILÃO – INCIDENTE DE CONCURSO SINGULAR DE CREDORES JÁ INSTAURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO. A descrição das características do imóvel no edital de leilão não foi submetida ao juízo de primeiro grau, portanto, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer em supressão de instância. Não há perda superveniente do objeto com a arrematação do bem, haja vista a necessidade de análise do mérito da questão.
A existência de múltiplas penhoras não impede a realização do leilão, até mesmo porque a sua suspensão obsta o prosseguimento da demanda sem prestigiar o princípio da satisfação da execução. Ademais, já foi instaurado o concurso singular de credores, onde será decidido a quem pagar em primeiro lugar dentre os diversos credores
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10176269520248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024). (Destaquei).

Registra-se que embora os Executados questionem as medidas adotadas, estes não indicaram até o momento bens suficientes ao pagamento da dívida, conquanto o elevado débito exequendo e o tempo de tramitação processual.

É importante ressaltar ainda que esta Câmara também oportunizou que as partes tentassem a autocomposição (id. 290723887), todavia a solenidade restou infrutífera.

Dessa maneira, levando em consideração todo o conjunto probatório, não se pode falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade, não havendo qualquer ilegalidade na decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025